Tribunal: TJPA
Processo: 0802153-50.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802153-50.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ANA MIRTYS PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/94. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL APENAS NA HIPÓTESE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR OU SERVIDORA E EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO PERMITINDO A CONVERSÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1.086). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 86, parágrafo único, da LC Municipal nº 02/1994 prevê a possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de Licença Prêmio apenas no caso de falecimento do servidor ou servidora e em favor dos beneficiários da pensão.

2.
Não obstante a literalidade da norma local o entendimento prevalecente no Tribunal da Cidadania é no sentido de permitir que o próprio servidor ou servidora inativo(a) postule em juízo e se beneficie dessa indenização.

3.

Com efeito, não há mínima razoabilidade privar o servidor de perceber tal compensação pelo não exercício de um direito já incorporado ao seu patrimônio e, por outro lado, permitir que os herdeiros (pensionistas) se beneficiem conforme decidido no REsp nº 1.854.662/CE (Tema Repetitivo nº 1.086), inclusive prescindindo de prévio requerimento administrativo, razões suficientes para rechaçar a pretensão recursal.

4.

O pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte apelada é decorrente da própria sucumbência (art. 85 do CPC).

5.

Observa-se, todavia, ser indevida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais por força do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

6.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação do Município de Barcarena quanto ao pagamento das custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0802153-50.2021.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JÚNIOR

APELADA: ANA MIRTYS DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADA: MONALISA DE SOUZA PORFIRIO e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o Município de Barcarena ao pagamento de valor correspondente ao período de licença-prêmio, quinquênios 01/06/2014 a 01/06/2019, não usufruídas.

O apelante reiterou a alegação acerca da impossibilidade de conversão em pecúnia (indenização) da licença prêmio considerando o disposto no art. 86, parágrafo único, da LC Municipal nº 02/1994.

Além disso, alegou que a Fazenda Municipal é isenta do pagamento das custas processuais.

Finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O art. 86, parágrafo único, da LC Municipal
nº 02/1994 prevê:

Art. 86 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo.

Parágrafo único.
Os períodos de Licença Prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em dinheiro, em favor de seus beneficiários da pensão
.

Não obstante a literalidade da norma local fazer alusão à possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de Licença Prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor(a) apenas na ocasião de seu falecimento e em favor de seus beneficiários da pensão o entendimento prevalecente no Tribunal da Cidadania é no sentido de permitir que o próprio servidor(a) inativo(a) postule em juízo e se beneficie dessa indenização.

Com efeito, não há mínima razoabilidade privar o servidor de perceber tal compensação pelo não exercício de um direito já incorporado ao seu patrimônio e, por outro lado, permitir que os herdeiros (pensionistas) se beneficiem.

Neste sentido trago julgado vinculativo proferido pelo STJ no REsp nº 1.854.662/CE (Tema Repetitivo nº 1.086), confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL.
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário"
(AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade labora
l. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença
.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem
.

8.
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade
.

9.
TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.
(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.

I -
Esta Corte, apreciando as disposições insertas no art. 87, § 2º, na Lei nº 8.112/90, em sua redação original, cujo teor é semelhante ao disposto no art. 222, inciso III, § 3º, alínea ?a?, tem proclamado que há direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não contadas em dobro, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

II -
Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário
.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag n. 735.966/TO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 29/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 305.)

Como visto a conversão pretendida é admitida pela Corte de Uniformização, inclusive prescindindo de prévio requerimento administrativo, razões suficientes para rechaçar a pretensão recursal.

Não procede o pleito recursal visando se esquivar do pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte apelada porquanto tal verba é decorrente da própria sucumbência (art. 85 do CPC).

Observa-se, todavia, ser indevida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais por força do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, no sentido de reformar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação do Município de Barcarena quanto ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023